Tribunal: TJMT
Processo: 1007261-50.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007261-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), AGOSTINHO PORFIRO - CPF: 254.610.951-00 (AGRAVANTE), MARINA APARECIDA MARQUES PORFIRO - CPF: 458.180.611-91 (AGRAVADO), VALMOR PORFIRO - CPF: 468.775.921-15 (AGRAVADO), ROMILDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 586.260.932-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO VOLPATO FRANCA - CPF: 003.211.891-08 (ADVOGADO), JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DOCUMENTOS E TESTEMUNHOS QUE AMPARAM A DECISÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelece o artigo
561 do Código de Processo Civil, i
ncumbe ao autor provar a sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Demonstrada
a posse dos autores sobre o imóvel objeto da lide, o esbulho praticado pelo réu (agravante) e sua ocorrência em menos de ano e dia, requisitos previstos no artigo 561 do CPC, pertinente a manutenção da decisão liminar de reintegração de posse.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007261-50.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: AGOSTINHO PORFIRO

AGRAVADOS: MARINA APARECIDA MARQUES PORFIRO E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AGOSTINHO PORFIRO

contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, de deferimento da liminar para concessão de reintegração de posse do imóvel descrito na inicial dos Autos nº 1000075-61.2022.811.0101 em favor dos autores/agravados Marina e Valmor Porfiro, determinando-se a expedição de mandado de reintegração de posse a ser cumprido contra o invasor/requerido, e quem estiver turbando a área rural, inclusive, com o auxílio da força policial, caso for preciso, devendo ser recomendada a máxima cautela no cumprimento da presente ordem e de indeferimento da liminar de manutenção de posse pleiteada nos autos conexos nº 1000021-95.2022.811.0101, por estarem ausentes os requisitos necessários.

O agravante alega que o imóvel, originalmente, tinha uma dimensão de 121 hectares, que foi desmembrada em 60,5 hectares para o agravante e a outra metade de 60,5 hectares o agravado Sr. Valmor Porfiro, ambos irmãos; afirma que ele e os agravados jamais exerceram a posse completa de toda a extensão do imóvel.

Aduz que ocorreu uma divisão provisória entre o agravante e os agravados, pautada por um pacto antigo de divisão da área entre irmãos, porque entre eles existia e imperava o princípio da confiança e boa-fé; sustenta que não há prova de esbulho, tentativa de esbulho ou invasão e as notas fiscais, fotos da residência e vídeos, apenas demonstram o exercício possessório da fração de 50% que realmente pertence aos agravados.

Narra que o boletim de ocorrência com declarações dos agravados, fotos da área, memorial descritivo, não revelam a posse sobre a área em litígio, mas apenas suposta propriedade dos agravados.

Cita que não ficou provado o esbulho e a perda da posse; expõe que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste no prejuízo que poderá sofrer com a perda de sua posse. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como registrado na decisão inicial, sobre o tema, estabelece o artigo
561 do Código de Processo Civil:

“Incumbe ao autor provar:

“I – a sua posse;

II – a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Os agravados Marina e Valmor Porfiro ingressaram com ação de reintegração de posse e alegaram esbulho ocorrido em 16/01/2022, quando os réus
“invadiram parte do lote 86 construindo barraco e fazendo picadas”
. Atento aos documentos juntados com a inicial, o Magistrado consignou que os autores/agravados demonstraram a aquisição do lote nº 86 no ano de 1.994 e que juntaram o contrato de compra e venda, a escritura pública e matrícula.

Também se revela pertinente a constatação do MM. Juiz da causa acerca da posse dos agravados, pelas fotos do local que revelam benfeitorias edificadas, plantações, o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CAR), comprovantes de aquisição de produtos agropecuários com referência ao lote 86 e a classificação de vacinação nos gados criados no lote nº 86 de vários anos.

A decisão agravada foi proferida após a realização de audiência de justificação prévia, o que reforça a pertinência de sua manutenção até o momento. Nela, a testemunha Paulo Henrique Santos Pereira disse que conhece os autores/agravados e que os visitou na área em 2021; a testemunha declarou que os agravados plantavam hortaliças e criavam animais de pequeno porte no imóvel, bem como, que soube da tentativa de invasão de uma parte da área, inclusive no local em que visitou os autores.

Ainda na citada audiência, a testemunha Luiz Silveiro Pereira afirmou que conhece os autores e já os visitou no sítio localizado na área em litígio (Lote 86) por várias vezes; disse que conhece os autores há oito anos e sempre residiram na área, onde criavam gado e plantavam hortaliças; mencionou que também soube que por volta de dezembro/2021 ou janeiro/2022 pessoas tentaram invadir o lote.

O que se percebe é que a ocorrência de turbação e sua data (menos de ano e dia) ficaram evidentes com a vinda dos boletins de ocorrência, da ação de interdito proibitório ajuizada pelos réus Agostinho Porfiro (agravante) e Romildo Rodrigues da Silva e fotos do local, revelando,
a priori
, a edificação precária (barraco) construída na área invadida.

Lado outro, o agravante afirma que é proprietário de 50% do lote 86, mas não trouxe evidências de sua posse nos autos da Ação de Interdito Proibitório nº 1000021-95.2022.811.0101. Registro que o agravante ajuizou ação de usucapião extraordinário em face da Colonizadora Sinop S.A. referente ao lote 86 em questão, mas foi extinta, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, inciso III, ambos do Código de Processo Civil.

Portanto, até o momento ficou evidente a posse dos autores sobre o imóvel em questão, o esbulho praticado pelo réu (agravante) e sua ocorrência em menos de ano e dia. Assim, estão presentes os requisitos legais a ensejar a manutenção da decisão agravada, principalmente porque o Magistrado a proferiu após a realização de audiência de justificação prévia.

Cito precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE ANTERIOR E ESBULHO NOTÓRIO – INICIAL ACOMPANHADA DE DOCUMENTAÇÃO DE PROVA SATISFATÓRIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO ADEQUADA À FASE PROCESSUAL DA LIDE PRIMÁRIA – AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA SUA REFORMA – DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser mantida a decisão que, amparada em documentação suficiente que comprova satisfatoriamente a posse anterior e o notório esbulho, defere a liminar em Ação de Reintegração de Posse, por se tratar de ato processual de cognição sumária
” (N.U 1002901-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA -

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 561 DO CPC/15 - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 371, I, DO CPC/15 – DEMONSTRAÇÃO -

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A liminar possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC/15, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 371, I, do mesmo ordenamento jurídico. Se em juízo superficial se verifica a prova da posse do autor sobre o imóvel em discussão, bem como o esbulho por parte do réu e sua ocorrência em menos de ano e dia, se tem por preenchidos os requisitos legais a ensejar a concessão de liminar possessória, muito mais ainda quando o juiz tem a diligência de realizar audiência de justificação prévia para corroborar com os demais documentos juntados aos autos
” (N.U 1021747-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 22/03/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022